Tribunal: TJES
Processo: 0000435-58.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça (art. 147); Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-58.2022.8.08.0016

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEANDRO CARLOS SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
MANUTENÇÃO DO DANOS MORAIS FIXADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
EM PARTE
.
1.

E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos.
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

3
.

Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte e enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

4
.

O apelante não tem capacidade contributiva equivalente ao montante estabelecido
pelo juiz
a quo
,
conforme as provas produzidas ao longo da instrução, por se tratar de trabalhador rural informal.
5
.

Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$1.
0
00,00 (mil reais).

6
.
F
ixo
honorários advocatícios em favor d
o

A
dvogad
o

D
ativ
o

ao
valor de R$
8
0
0
,00
(
oitocentos
reais
).

7
.
Recurso conhecido
e
provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
0000435-58.2022.8.08.0016

APELANTE: LEANDRO CARLOS SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO CARLOS SANTIAGO
em face da sentença, prolatada pel
o
Juiz de Direito da Comarca Integrada De Conceição Do Castelo/Brejetuba.

Narra a denúncia acusatória que:

[..]
no dia 01 de maio de 2022, por volta das 20h20min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Márcia dos Santos, agredindo-a com socos e tapas.

Não satisfeito em seguida jogou a vítima no chão e a chutou, além de prometer-lhe causar mal injusto e grave dizendo que iria matá-la, tudo conforme BU de f
l
s. 04/06, declaração de f
l
s. 13, BAU de f
l
s. 11/12. Aflora dos autos que, na data citada, denunciado e vítima iniciaram uma discussão motivada pelos ciúmes que Leandro nutre pela vítima, acabando o denunciado por partir para a agressão física contra a ofendida.

Ato contínuo, Márcia apoderou-se de uma faca na tentativa de se defender do agressor, mas sem êxito, a
cabou
por acertar involuntariamente a mão do Sr. Carliano, vizinho da ofendida que tentava apaziguar o conflito do casal. [...]

A
pós o desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
julgou procedente a
p
retensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 129, §
13
º, do C
ódigo
P
enal
, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A defesa apresentou razões recursais, pugnando pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, pelo afastamento da condenação a título de danos morais
e, de maneira subsidiária, pela redução do
quantum
arbitrado. Ao fim, requer o arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Nos mesmos sentido, parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, conforme passo a expor.

A
materialidade
restou comprovada pelo “Boletim Unificado n.º 47679272” (folhas 05 a 07) e “Boletim de Atendimento de Urgência” (folhas 12), e na prova oral angariada durante a instrução processual.

Já a
autoria
foi demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

Extrai-se dos autos que, a
vítima declarou
que no dia
dos fatos
,
a
pós desentendimento com
o réu,
motivado por ciúmes, o recorrente a agrediu fisicamente provocando-lhe as lesões descritas no “Boletim de Atendimento de Urgência”:

[
...
]
QUE a declarante está trabalhando para seu cunhado de nome Sergio Silva Rita; QUE a declarante vivia em união estável com Leandro há quase três anos; QUE Leandro é da Serra e foi trabalhar com a declarante em Brejetuba; QUE a declarante não tem filhos com Leandro; QUE Leandro já teve passagens pela polícia por crime na forma da Lei Maria da Penha; QUE Leandro é usuário de crack; QUE a declarante também já foi usuária de crack; QUE Leandro faz uso de bebidas alcoólicas; QUE Leandro não possui arma de fogo; QUE Leandro é pessoa boa, contudo muito ciumenta; QUE hoje Leandro ficou com ciúmes de um adolescente de dezesseis anos que é vizinho do cunhado da declarante; QUE o adolescente chama-se Claudemir; QUE o cunhado da declarante chama-se Sergio Rita; QUE além do adolescente o Leandro também teria ciúmes de Sergio Rita; QUE por conta disso começou a briga; QUE Leandro agrediu a declarante com socos e tapas e jogou a declarante no chão além de chutar a declarante; QUE a declarante ficou com escoriações; QUE Leandro também disse que iria matar a declarante;
[...].

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com as declarações da testemu
nha
policial, que ao realizar a diligência, confirma que as testemunhas do local, afirmaram que o réu espancou a vítima.

P
or derradeiro,
a
testemunha Claudemir Lourenço Viana em seus depoimentos extrajudiciais às folhas 48 a 48 verso, bem como em Juízo (mídia às folhas 125), que foi possível observar que a vítima tinha marcas de agressões em seu rosto e na parte de trás do pescoço, bem como presenciou os envolvidos realizando agressões simultâneas.

C
onforme depreende-se da narrativa dos autos,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal,
razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não há provocação para a
análise da
dosimetria
da pena
.

Adiante,
o apelante
requer

o afastamento da
condenação imposta
a
título de danos morais
, porque, segundo a defesa, não existe elemento nos autos que coloque ao menos em dúvida que a moral da vítima foi abalada.

No caso em comento, o magistrado
a quo,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre tal questão, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã entendeu que
n
ão se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

No caso em tela, identifica-se que na inicial acusatória de foi realizado o pleito de fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, cumprindo assim o requisito estabelecido pelo STJ. Além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça, a narrativa exposta demonstra que os acontecimentos foram vexatórios, visto que a ofendida sofreu diversas agressões na frente de terceiros.

Portanto, a fixação de indenização por danos morais foi devidamente fundamentada.

Contudo, entendo que o pleito em relação a redução do
quantum
estabelecido,
deve prosperar
.

Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte e enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
(TJ-MS - APR 00028387820158120001 MS 0002838- 78.2015.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data do Julgamento: 19/07/2018, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2018).

O apelante não tem capacidade contributiva equivalente ao montante estabelecido pelo juiz
a quo
,
conforme as provas produzidas ao longo da instrução, por se tratar de trabalhador rural informal.

Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$1.
0
00,00 (mil reais).

Em tempo, p
onderando os critérios previstos no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da cus
t
a e o trabalho realizado pel
o

A
dvogad
o,
fixo honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo Dr. GESIANE FERREIRA MARETO, inscrita na OAB/ES 31.571,
ao
valor de R$
8
0
0
,00
(
oitocentos
reais
)
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
PROVIMENTO
EM PARTE,
apenas para r
edu
zir
o valor fixado a título de indenização por dano moral, para R$1.
0
00,00 (mil reais),
e fixar os honorários advocatícios do advogado dativo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)